Tribunal: TJES
Processo: 0036106-60.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Motim
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036106-60.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ANTONIO NEVES DE ALMEIDA e outros (18)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036106-60.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ANTONIO NEVES DE ALMEIDA, FABIO GOMES NASCIMENTO, PAULO SERGIO DOS SANTOS, JARCINO SCHROCK, GERSON LUIZ SOARES GUITTON SILVA, ADREN LOPES, LUIS ANTONIO ALVES VIEIRA, SERGIO BOMFIM BORGES, GILBERTO LINO DA COSTA, PIETRANGELO CARLOS SANTOS DE AZEVEDO, ALEXANDER OLIVEIRA CARVALHO, CLERISTON CABRAL DE SOUZA, ELIOMAR SOUZA SANTOS, ALESSANDRO PATROCINIO DA SILVA, DALMACIO ALVES, JULIO CEZAR BRUNO SOUSA, PAULO ROGERIO PEREIRA, HELLIGTON MACHADO, JAIRO BORGHI VIANA
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogados do(a) APELADO: LEONARDO LISBOA MOTTA - ES18214, MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MOTIM. ART. 149 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO COLETIVO. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECUSA DE OBEDIÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar, que, em julgamento unificado de ações penais militares, julgou improcedente, em sua maior parte, a pretensão punitiva quanto ao crime de motim, promovendo, em alguns casos, a desclassificação para o delito de recusa de obediência, com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A acusação sustenta que a sentença adotou interpretação excessivamente restritiva do art. 149 do Código Penal Militar, defendendo que a ausência coletiva ao serviço e o descumprimento reiterado de ordens superiores configurariam o crime de motim, requerendo a condenação dos apelados que não comprovaram afastamento legal.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pela manutenção integral da sentença, ao argumento de ausência de prova da adesão consciente e coletiva dos acusados ao movimento de paralisação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a convergência de vontades necessária à configuração do crime de motim; (ii) saber se a ausência reiterada ao serviço, em contexto de paralisação coletiva, é suficiente para caracterizar o dolo coletivo exigido pelo tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, exige a demonstração de atuação coletiva com unidade de desígnios voltada à insubordinação contra ordem superior, não sendo suficiente a mera soma de condutas individuais de descumprimento funcional.

7. A prova produzida nos autos é predominantemente documental, baseada em registros de ausência ao serviço e comunicações administrativas, não havendo elementos concretos que evidenciem ajuste prévio, coordenação ou liderança entre os acusados.

8. A ausência de prova testemunhal ou de outros elementos indicativos de liame subjetivo entre os agentes inviabiliza a conclusão acerca da existência de dolo coletivo, elemento essencial à configuração do delito plurissubjetivo.

9. A inferência de convergência de vontades a partir do contexto geral de paralisação e da reiteração de ausências configura presunção incompatível com o princípio da presunção de inocência e com o padrão probatório exigido no processo penal.

10. A distinção entre motim e recusa individual de obediência foi corretamente observada pelo juízo de origem, sendo inadequada a tentativa de reconstrução típica com base apenas na gravidade do contexto fático.

11. Ademais, o cenário fático evidenciou dificuldades concretas de cumprimento das ordens em determinados períodos, inclusive com bloqueios físicos às unidades militares, circunstância que reforça a necessidade de análise individualizada das condutas.

12. Inexistindo prova segura da adesão consciente dos apelados a movimento coletivo de insubordinação, impõe-se a manutenção da absolvição quanto ao crime de motim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento: “A configuração do crime de motim exige prova concreta da convergência de vontades entre os agentes para atuação coletiva contra ordem superior, não sendo suficiente a demonstração de ausências funcionais reiteradas, ainda que em contexto de paralisação generalizada”.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal Militar, art. 149.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar, nos autos da ação penal militar nº
0036106-60.2018.8.08.0024
, na qual os recorridos JOSE ANTONIO NEVES DE ALMEIDA, FABIO GOMES NASCIMENTO, PAULO SERGIO DOS SANTOS, JARCINO SCHROCK, GERSON LUIZ SOARES GUITTON SILVA, ADREN LOPES, LUIS ANTONIO ALVES VIEIRA, SERGIO BOMFIM BORGES, GILBERTO LINO DA COSTA, PIETRANGELO CARLOS SANTOS DE AZEVEDO, ALEXANDER OLIVEIRA CARVALHO, CLERISTON CABRAL DE SOUZA, ELIOMAR SOUZA SANTOS, ALESSANDRO PATROCINIO DA SILVA, DALMACIO ALVES, JULIO CEZAR BRUNO SOUSA, PAULO ROGERIO PEREIRA, HELLIGTON MACHADO e JAIRO BORGHI VIANA figuram como apelados.

Sobreveio sentença que, no julgamento unificado das ações penais correlatas, concluiu pela improcedência da pretensão condenatória quanto ao crime de motim em relação à maior parte dos acusados, entendendo não demonstrada, com suficiência, a adesão consciente e coletiva ao movimento grevista nos moldes exigidos para a configuração do tipo penal, promovendo, ainda, em determinados casos, a desclassificação para o delito de recusa de obediência, com posterior reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em razões recursais, o Ministério Público sustenta, em resumo, que a sentença adotou interpretação excessivamente restritiva do art. 149 do Código Penal Militar, ao exigir prova de organização estruturada ou de dolo direto explícito para a configuração do motim.

Afirma que os autos revelam insubordinação coletiva, descumprimento deliberado de ordens superiores e interrupção consciente do serviço policial, razão pela qual requer a reforma parcial da sentença para condenar os apelados que não comprovaram licença médica idônea ou justificativa legal formalmente apta a afastá-los do serviço, mantendo-se a absolvição apenas daqueles em relação aos quais houve comprovação documental válida de afastamento médico regular.

Em contrarrazões, a defesa, pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo ministerial, com manutenção integral da sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo 6º Procurador de Justiça Criminal, Sócrates de Souza, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036106-60.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ANTONIO NEVES DE ALMEIDA, FABIO GOMES NASCIMENTO, PAULO SERGIO DOS SANTOS, JARCINO SCHROCK, GERSON LUIZ SOARES GUITTON SILVA, ADREN LOPES, LUIS ANTONIO ALVES VIEIRA, SERGIO BOMFIM BORGES, GILBERTO LINO DA COSTA, PIETRANGELO CARLOS SANTOS DE AZEVEDO, ALEXANDER OLIVEIRA CARVALHO, CLERISTON CABRAL DE SOUZA, ELIOMAR SOUZA SANTOS, ALESSANDRO PATROCINIO DA SILVA, DALMACIO ALVES, JULIO CEZAR BRUNO SOUSA, PAULO ROGERIO PEREIRA, HELLIGTON MACHADO, JAIRO BORGHI VIANA
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogados do(a) APELADO: LEONARDO LISBOA MOTTA - ES18214, MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Conheço do recurso, presentes pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar, no bojo de julgamento unificado de ações penais militares instauradas em razão dos fatos ocorridos no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017, durante movimento de paralisação da Polícia Militar capixaba.

No caso destes autos, o órgão acusador pretende a reforma parcial do
decisum
para ver reconhecida a prática do crime de motim pelos apelados que, a seu sentir, não comprovaram licença médica idônea nem justificativa legal formalmente apta a afastá-los do serviço, sustentando que teria havido adesão consciente ao movimento coletivo de insubordinação, com descumprimento deliberado de ordens superiores de retorno ao policiamento.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

O ponto de partida da controvérsia exige rigor metodológico.

Não se discute, nesta sede, gravidade histórica dos acontecimentos de fevereiro de 2017, tampouco o impacto institucional e social da paralisação do policiamento ostensivo.

Também não se nega existência de ordens emanadas do Comando-Geral, nem relevância ímpar dos pilares da hierarquia e da disciplina para estrutura castrense.

O que se submete a controle jurisdicional, em via recursal, é questão mais precisa: saber se acervo probatório produzido nestes autos autoriza, para além de dúvida razoável, condenação dos apelados pelo crime de motim, delito plurissubjetivo que reclama demonstração segura de convergência de vontades em oposição comum à ordem superior.

É exatamente nesse ponto que a tese ministerial não supera o fundamento central da sentença.

A denúncia imputou aos réus adesão ao movimento grevista e afirmou que todos, “cada um ao seu modo em local, dia e horário diferentes”, teriam interrompido prestação do serviço policial em afronta à ordem de retorno ao policiamento.

O apelo repisa a mesma linha argumentativa, defendendo que a adesão em massa e a recusa contínua em cumprir ordens bastariam para revelar vontade livre e consciente de agir coletivamente contra o comando, insistindo em que a desclassificação para recusa de obediência “distorce a natureza do fato” e fragmenta indevidamente movimento massivo de insubordinação.

Sucede que a tipicidade do motim não se satisfaz com prova de ausências funcionais em série, tampouco com inferência ampla extraída do contexto geral de crise.

O crime previsto no art. 149 do Código Penal Militar exige, além do descumprimento da ordem, demonstração concreta de reunião ou atuação coletiva orientada por propósito comum. Em outras palavras, o núcleo subjetivo do tipo não pode ser presumido a partir do simples somatório de faltas individuais.

A sentença apreendeu com precisão esse ponto ao registrar que “Os acusados interrogados negam unanimemente as imputações que lhes são feitas nos autos. No entanto, a prova produzida pela acusação é documental, dando conta do não atendimento a um número mínimo de duas escalas de serviço, critério utilizado pelo IRMPM para oferecer as denúncias”.

Tal passagem encerra relevância decisiva.

Ela revela, de logo, que a base probatória construída pelo órgão acusador se concentrou em escalas, registros de ausência, comunicações internas e critérios objetivos de seleção dos denunciados.

A prova documental dessa natureza é apta a demonstrar, em tese, o não comparecimento ao serviço e eventual descumprimento individual de ordem. Não basta, porém, sem reforço probatório idôneo, para comprovar convergência subjetiva necessária ao motim.

A própria dinâmica do processamento confirma essa fragilidade.

Ainda em alegações orais na sessão de julgamento, o Ministério Público reconheceu a necessidade de exclusão de diversos réus ou de desclassificação das condutas, em razão do critério adotado no oferecimento das denúncias, fazendo constar:

“(...) eu vou começar a minha fala, trazendo aqui uma lista de policiais que nós estamos retirando, vamos dizer assim, pedindo a desclassificação para a desobediência ou até a absolvição, ou porque faltaram apenas um dia, ou porque tem atestados que cobrem os dias ou cobrem parte dos dias, restando apenas um dia. Por que isso? Porque, entre as primeiras denúncias, a primeira foi a do 7º BPM, foram denunciados todos, mas nas denúncias seguintes, o nosso colega que fez a maior parte das denúncias, não todas, ele colocou nos requerimentos finais, o seguinte: ‘em relação aos militares listados no relatório de folhas tais que praticaram atos anteriores à determinação do Comando Geral da PM, bem como aqueles que não ultrapassaram a esfera administrativa, inclusive aqueles que não constam na denúncia, promovo o arquivamento, por entender que suas condutas não ultrapassaram a esfera administrativa’. ‘É importante registrar que somente denunciei policiais militares efetivamente comunicados pelos comandos, com, pelo menos, dois dias de faltas e não amparados por justificativa legal’”.

Esse trecho, por si, enfraquece a tese recursal.

O critério de imputação assentado em número mínimo de faltas, desacompanhado de prova direta ou indiciária robusta acerca do ajuste coletivo, evidencia recorte objetivo de persecução, não prova do vínculo intersubjetivo que estrutura o motim.

Não por outra razão, a defesa sustentou que a acusação, ao fim e ao cabo, criminalizou meras faltas individuais ao serviço, tomando critério numérico como sucedâneo de dolo coletivo, e enfatizou que “Tanto é verdade que o Ministério Público não arrolou testemunhas. É difícil supor que pretendia a acusação provar a unidade de propósito exclusivamente pela prova documental” .

Não há, nesse argumento defensivo, retórica vazia.

Há coincidência objetiva com quadro processual retratado pela sentença.

De fato, o acervo descrito nos autos não revela depoimentos judiciais aptos a individualizar adesão consciente de cada apelado a projeto coletivo de insubordinação.

O que se tem, de forma preponderante, é o registro administrativo de faltas e comunicações formais. E, como bem destacou a defesa:

“Os documentos invocados pelo Recorrente apenas demonstram a existência de atos formais, desprovidos de carga subjetiva individualizante. Não revelam intenção, não demonstram adesão consciente ao resultado típico e tampouco permitem inferir dolo sem violar a lógica elementar da imputação penal”.

A resposta ministerial a essa objeção é insuficiente.

O apelo afirma que a convergência de vontades pode ser extraída do cenário global de paralisação, da massividade do não comparecimento e da reiteração das ordens de retorno. Todavia, tal raciocínio, levado às últimas consequências, acabaria por converter toda falta funcional reiterada, ocorrida em contexto de crise coletiva, em prova automática de motim.

O direito penal não admite atalhos dessa natureza. Nem a gravidade institucional do evento, nem a censurabilidade abstrata da conduta esperada do militar dispensam demonstração segura do fato típico em todos os seus elementos.

Também merece relevo a premissa fática acolhida pelo Conselho de Justiça e destacada nas contrarrazões, segundo a qual os votos convergiram para reconhecer insuficiência de prova do elemento subjetivo do motim e, ainda, dificuldade concreta de cumprimento de ordens antes da chamada geral realizada em 11 de fevereiro de 2017.

Registrou a defesa que:

“Os principais argumentos utilizados pelo Conselho de Justiça informam que, para a configuração do motim, seria necessária prova cabal da convergência organizada de vontades e do dolo direto de se opor à ordem superior. Os julgadores consideraram que a mera ausência ao serviço, mesmo que generalizada, não comprova a existência de um conluio consciente ou liame subjetivo entre os militares para a prática do crime. Além disso, distinguiram o motim, um crime de coautoria necessária, da soma de recusas individuais de obediência”.

Na mesma linha, trouxe a defesa excerto literal de voto proferido por juiz militar:

“não percebi, de maneira nítida, quaisquer lideranças por parte de militares à organização da manifestação. Assim sendo, resta inequívoco que não houve o cometimento do crime de motim.”

Trouxe também fundamento alusivo ao marco temporal de 11 de fevereiro, a partir do qual a ordem teria se tornado mais exequível por ter sido emitida para locais externos aos quartéis bloqueados. A própria sentença contém passagem de mesma extração:

“Assim, a partir da chamada geral, estava ao alcance de cada militar cumprir a ordem, mesmo com sacrifícios pessoais. De outro lado, quanto aos réus acusados de descumprirem ordens anteriores a essa data, voto pela absolvição. Isso porque, antes da chamada geral fora das Unidades, nada mais restava ao militar senão se apresentar no seu quartel e aguardar as ordens do superior imediato, sejam eles supervisores ou CPUs. E, como ficou amplamente demonstrado nos autos – e é de conhecimento de todos – a saída das Unidades era materialmente impossível. Os batalhões estavam bloqueados por manifestantes, e havia, além disso, determinação expressa para que não se utilizasse força contra aqueles bloqueios. Nessas condições, não se pode imputar aos militares a prática de recusa de obediência por fatos ocorridos antes do dia 11 de fevereiro.”.

Esse contexto não absolve automaticamente as condutas posteriores. Tampouco elimina a relevância penal de eventual recusa individual de obediência. Serve, entretanto, para demonstrar que o panorama fático era mais complexo do que supõe o recurso. Havia barreira material aos quartéis, orientação para não rompimento forçado dos bloqueios e ambiente de desorganização operacional reconhecido pelos julgadores de origem. Em cenário assim, a inferência linear de dolo coletivo, sem prova individualizante complementar, torna-se ainda mais arriscada.

A defesa também sustentou que o recurso acusatório não enfrenta núcleo decisório da sentença e apenas reedita narrativa da denúncia, sem indicar prova concreta ignorada pelo juízo. Embora formulada em linguagem combativa, a observação tem suporte no exame dos autos.

De fato, razões ministeriais insistem em leitura global do contexto, mas não apresentam, em relação a cada apelado, dado probatório novo ou específico apto a demonstrar adesão subjetiva ao agir coletivo.

Nesse ponto, convém afastar possível objeção.

Não se está a exigir prova impossível, nem confissão expressa de ajuste prévio entre todos os participantes. A prova do dolo coletivo, em delitos de concurso necessário, pode surgir de circunstâncias do caso concreto.

O problema, aqui, reside em que as circunstâncias objetivamente demonstradas apontam, com segurança, para ausências funcionais e comunicações de comando, não para vínculo subjetivo entre os apelados.

Faltam, nos documentos remetidos, elementos como liderança identificada, coordenação entre os denunciados deste processo, divisão de tarefas, mensagens, atos de reunião, adesão concertada externada por manifestação própria ou qualquer outro dado que permita, sem salto lógico, afirmar encontro de vontades para oposição comum à ordem.

A distinção entre ilícito administrativo, recusa individual de obediência e motim foi, portanto, corretamente observada pelo Conselho e pela sentença.

Não procede, de igual modo, tese ministerial de que a desclassificação para recusa de obediência teria “fragmentado” fato naturalmente coletivo. O ordenamento não autoriza reconstrução típica por gravidade do contexto.

O fato coletivo só pode ser juridicamente tratado como tal quando prova evidenciar, com grau suficiente de certeza, elemento coletivo que o compõe. Ausente essa demonstração, não há erro em reconhecer que fatos externamente simultâneos podem traduzir condutas juridicamente distintas.

Também não prospera o argumento defensivo no sentido de que todo debate permaneceria restrito à esfera administrativa. Esse enunciado, tomado em termos absolutos, não se sustenta.

A própria sentença reconheceu possibilidade de enquadramento, em certos casos, no art. 163 do Código Penal Militar, especialmente após 11 de fevereiro, quando a ordem de apresentação fora dos quartéis tornou-se mais exequível.

Ocorre, porém, que recurso ministerial não objetiva restabelecimento de recusa de obediência, mas condenação por motim.

Portanto, bastando ao presente julgamento afirmar inexistência de prova segura do delito coletivo, não há necessidade de rediscutir, em extensão maior, mérito da desclassificação já operada na origem e respectivos efeitos prescricionais.

Em síntese, os autos demonstram crise grave, ordens de retorno ao serviço, registros de ausências e circunstâncias que, em tese, poderiam autorizar responsabilização funcional ou, em situações específicas, enquadramento penal diverso.

Não demonstram, com a segurança exigida pelo processo penal, que estes apelados tenham se reunido ou atuado em comunhão de desígnios para afrontar coletivamente a ordem superior, elemento sem o qual não se configura o crime de motim.

A condenação pretendida exigiria salto inferencial incompatível com presunção de inocência e com padrão de prova próprio da jurisdição criminal.

Por essas razões, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo íntegra a sentença recorrida no ponto impugnado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.